Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705324-62.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA LORRANE FERREIRA SOARES APELADO: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, MARCO ANTONIO PORTINHO DE ABREU GOMES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JESSICA LORRANE FERREIRA SOARES contra a sentença que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada em desfavor de IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA e MARCO ANTÔNIO PORTINHO DE ABREU GOMES, julgou improcedentes os pedidos. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, consoante demonstram os documentos acostados aos autos (fls. 1/5 ID 16933691). Decido. Embora a gratuidade de justiça já tenha sido indeferida anteriormente, a Apelante traz novos fundamentos e provas de que faz jus ao benefícios a partir da apelação, consoante demonstram os extratos bancários aportados aos autos. À luz desse cenário, avulta o preenchimento das exigências legais para a concessão da assistência judiciária gratuita para fins da presente apelação, máxime quando se atenta para o fato de que o Apelado não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção hábil a descortinar a capacidade econômico-financeira da Apelante, isto é, para se contrapor à presunção de verdade resultante da declaração de hipossuficiência. Ressalve-se que o deferimento da gratuidade de justiça para fins de conhecimento da apelação não projeta efeitos retroativos e por isso não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator